Tribunal: TJPA
Processo: 0000377-05.2009.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000377-05.2009.8.14.0029

APELANTE: RUBENS CORREA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rubens Correa de Lima
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 06
(seis) anos de reclusão, em regime fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (Id.
14585275 - Págs. 1/4
), a defesa pugnou pela absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

As contrarrazões (Id.
14585277 - Págs. 1/6
) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.
14585278 - Pág. 3
).

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a pena do apelante seja redimensionada e fixação do regime de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja o “semiaberto” (Id.
14585279 - Págs. 3/9
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
– DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 14585274 – Págs. 2/5):

(...) Da Materialidade

A materialidade está demonstrada pelas declarações da vítima na Polícia e em Juízo e declarações de testemunha na fase inquisitorial.

Da Autoria

É induvidosa e recai na pessoa do réu, que negou a prática delitiva que se lhe imputa tanto na Polícia como em Juízo, o que se divorcia das demais provas coligidas.

Os argumentos da Defesa são por demais frágeis para alicerçar um pedido de absolvição do réu.

Veja-se que a vítima, nas 3 (três) vezes em que foi ouvida foi enfática no sentido de confirmar que foi o réu quem a assaltou, conforme transcrições a seguir:

Na Polícia, fls.08, Boletim de Ocorrência Policial: O relator vem pedir providências contra o nacional conhecido por Neguinho, identificado pelo nome de Rubens, irmão do Pastor Robson, que faz venda de DVD na feira desta Cidade, o qual roubou sua pochete na qual continha seu aparelho celular Samsung prateado, a chave de sua motocicleta FAN, um molho com quatro chaves e a quantia de mais de quinhentos reais em espécie, ressalta que reagiu lutando com Rubens Neguinho, chegando a rolarem no chão, sendo que, ele se agarrou em sua pochete até arrebentar a alça que prende a mesma quando se viu livre e com a bolsa na mão correu pelo caminho que vara por trás do Chalé, ressalta que Rubens chegou na garupa da motocicleta de Junior que mora na Rua da delegacia com a Trav. Olavo Nunes, o qual parou quando o relator tentava abrir o portão da pousada chalé, quando Rubens desceu e ao se aproximar do relator ainda escorregou e caiu, para em seguida dizer ao relator: é assalto, é assalto, dá a pochete, dá a pochete, tentando arrancar a pochete, foi quando se agarrou com ele e lutaram até ele arrancar a po chete e correr, presenciaram esse fato o pintor Nil, que mora no canto da rua do fato e disse que só não correu para ajudar o relator porque estava com o seu portão trancado, mas disse que o moto táxi Júnior só foi embora quando viu o relator reagir lutando com o assaltante, ressalta que duas senhoritas que vinham logo atrás do relator, uma delas lhe confirmou que o assaltante era Rubens, tendo informações que o mesmo está morando no Bairro São Mateus, nesta Cidade, e hoje pela manhã não foi fazer a venda de DVD na feira desta Cidade, esclarece ainda, que Rubens e Júnior lhe seguiram desde a praça São Miguel até o chalé, onde lhe assaltou.

Declarações na Polícia (fls. 13): Que o declarante reitera os termos narrados no BOP 113/2009000254-9, datado de 03/05/2009, quando foi vítima de roubo praticado pelo elemento conhecido por Rubens; que esclarece que referido fato ocorreu na madrugada de domingo (03/05/2009), sendo que pela manhã o declarante encontrou sua pochete roubada atrás de sua lanchonete, dentro da qual estava apenas a chave de sua motocicleta e um molho com mais quatro chaves; que ainda nessa manhã de domingo, o autor do fato Rubens, chegou em sua lanchonete querendo saber porque estava lhe acusando de lhe ter roubado, dizendo eu estava inventando e colocando a culpa em Naldinho, querendo com isso lhe intimidar, tendo lhe dito que tinha provas suficientes contra ele e não adiantava lhe ameaçar.

Em Juízo, fls. 53/54: Que confirma os termos da denúncia; Que foi de fato o réu aqui presente que assaltou o depoente; Que o réu levou a pochete que continha os R$ 500,00, o aparelho celular, a chave da motocicleta e a chave do trailer de sua lanchonete; Que ao chegar no Trailer na manhã do dia seguinte o depoente encontrou jogado a pochete e as chaves, sendo que na pochete não havia mais os R$ 500,00; Que quando o réu abordou o depoente ele estava sozinho; Que o depoente não chegou a ver arma com o réu; Que o depoente reagiu ao assalto e por isso levou um soco na boca, tendo saído da briga; Que por ocasião da luta corporal entre o depoente e o réu as sandálias do réu caíram e ficaram lá; Que várias pessoas presenciaram o assalto; Que apenas enxergava o réu e nunca teve desavença ou animosidade com ele. Que confirma suas declarações prestadas na Polícia às fls. 08 e 13.

Na Polícia, fls. 16: Que o depoente reside há cinco meses no Bairro São Mateus, próximo à Casa Comercial Golândia; que perguntado ao depoente a respeito do assalto em que foi vítima Vencelau Mendes Brito, conhecido por Nikita, o depoente nega que tenha praticado tal assalto, alegando ainda, que no dia 03/05/2009, o mototaxista conhecido por Júnior não deu carona para o depoente, tendo o depoente apenas avistado Júnior na Praça da Matriz desta Cidade; que o depoente esclarece ainda que se for necessário solicita uma acareação com a sua suposta vítima e que segundo o depoente está sendo acusado injustamente pela vítima; que esclarece ainda o depoente que em 29/05/2008, respondeu IPL por tentativa de homicídio em que foi vítima Rosiclei Pinheiro Costa, sendo que o depoente alega que fez isso em legítima defesa.

Note-se, ademais, que a Defesa se estriba exclusivamente nas declarações do réu para pedir a absolvição, conforme transcrições de seus interrogatórios que faço a seguir:

Em Juízo, fls. 55: Que nega os termos da denúncia, não sabendo dizer porque a vítima lhe está acusando, pois, não praticou esse crime; Que o moto táxi mencionado já foi embora desta cidade; que nem o moto táxi Júnior lhe deu carona na noite em que ocorreu o fato, como o depoente também não pegou nenhum outro moto táxi naquela ocasião; Que conheceu o mencionado moto taxista Júnior aqui em Maracanã mas nunca pegou corrida com ele; Que confirma que na noite do suposto crime de que está sendo acusado, o depoente estava na praça de Maracanã; Que confirma suas declarações prestadas na Polícia às fls. 16.

De se lembrar que se a vítima é ouvida sem compromisso, o mesmo ocorre com o réu, valendo salientar, porém, que este pode até mentir em sua defesa, sem que isso possa ser levado em conta para agravar a pena que eventualmente lhe seja imposta, em caso de condenação. De outra banda, nada há nos autos que sinalize a vontade deliberada da vítima acusar falsamente o réu, ou que teria motivos para assim agir.

Vale lembrar que a acareação entre o réu e vítima, feita pelo Sr. Delegado de Polícia, em atendimento a pedido do Ministério Público, deferido por este Juízo, contém reconhecimento do réu feito pela vítima, como sendo a pessoa que o assaltou, conforme transcrição a seguir:

(...)

A declaração do réu de que não sabe porque a vítima lhe acusa de haver cometido este crime, na verdade, até depõe contra ele, pois, ao confirmar que a vítima nada tinha contra ele equivale a afirmar que ela não teria motivo para lhe incriminar falsamente.

Não se conseguiu localizar as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia para serem ouvidas em Juízo. Contudo, não se pode desprezar suas declarações prestadas na fase inquisitorial, posto que correntes com as declarações da vítima, conforme transcrições a seguir:

Declarações da testemunha ALEX JUNIOR DA SILVA BORGES, na Polícia (fls. 10): Que o declarante confirma ter conduzido o nacional de nome Rubens, que vendia CD/DVD, na feira desta Cidade, da Praça até a esquina da Pousada Chalé, onde o mesmo saltou, lhe pagou dois reais pela corrida de moto e correu para o portão do Chalé onde tinha um rapaz batendo no portão, sendo que Rubens se agarrou na pochete do rapaz, tendo ambos se atracado e ali ficaram lutando, enquanto saiu devagarinho daquele local, pois tinha que pegar sua namorada na praça; que pela manhã soube que o rapaz que Rubens tinha assaltado era Niquita, dono da lanchonete; que na manhã de domingo, por volta das onze horas Rubens lhe procurou e lhe convidou para ir na lanchonete de Niquita, tendo confessado ao declarante que fora ele quem tinha roubado Niquita, mas que era para o declarante falar nada perante Niquita; que na presença de Niquita, Rubens logo foi dizendo que não tinha sido ele quem assaltara o mesmo, foi quando o declarante falou para Niquita que nada tinha com o fato ocorrido com ele, tendo ouvido Niquita dizer a Rubens que o assaltante tinha deixado a sandália que calçava e viu que Rubens estava de sandália nova e nessa conversa entre Niquita e Rubens o declarante foi embora, deixando Rubens discutindo com Niquita.

Declarações da testemunha LUCAS RODRIGUES EVANGELISTA, na Polícia (fls. 12): Que o declarante na madrugada de sábado para domingo (02 para 03/05/2009), atendeu seu patrão conhecido por Niquita, que gritava por socorro em frente à Pousada Chalé e falava que Rubens tinha acabado de lhe assaltar e tinha corrido pelo caminho ao lado da pousada para o terreno baldio; que Niquita falou que Rubens lhe seguiu com o moto táxi conhecido por Júnior e lhe assaltou quando tentava abrir o portão da pousada, tendo Rubens roubado sua pochete com quinhentos reais; que nesta delegacia ouviu o moto táxi Júnior, confirmar que conduziu Rubens até o local do fato e viu ele assaltar Niquita; que informa que Niquita lhe confidenciou ter Rubens ido em sua lanchonete falar que não tinha sido ele o autor do roubo, querendo distorcer os fatos.

Note-se que a testemunha Lucas Rodrigues Evangelista disse que quando estava na Delegacia para prestar depoimento, ouviu a testemunha Alex Júnior da Silva Braga confirmar que havia conduzido o réu, e que o vira assaltando a vítima.

O quadro descortinado acima faz cair por terra a tese defensiva de que não há provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em desfavor do réu. Ao contrário do que afirma a douta Defesa, provas há, e até em abundância, de que o réu foi o autor desse crime.

Conclusões acerca da autoria do crime.

O conjunto probatório contido nos autos não deixa a menor dúvida quanto à autoria do crime de que se trata, que deve ser imputado ao réu RUBENS CORREA DE LIMA.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado nos relatos da vítima, que afirmou de forma uníssona - tanto na esfera policial (Ids. 14585266 - Pág. 5 e 14585266 - Pág. 11) quanto em juízo – que foi assaltado pelo ora recorrente, ratificando os termos da denúncia.

Embora não observe no IPL o procedimento de reconhecimento de pessoas, conforme o art. 226 do CPP, pois realizado apenas uma acareação entre a vítima e o réu (Id.

14585267 - Pág. 1), aquela já conhecia o acusado de vista, conforme narrado em juízo (Id.

5095676 - Pág. 7),
não recaindo dúvidas, por conseguinte, da certeza do reconhecimento.

Ademais, tal depoimento encontra-se em harmonia e consonância com os relatos das testemunhas, ouvidas na fase inquisitorial:

1)

Alex Júnior da Silva Borges – a qual confirmou ter levado o réu até o local do crime, em sua moto, e que viu o momento do assalto, quando o réu se agarrou na pochete da vítima e com aquela travou luta corporal; ainda, informou, que o réu, posteriormente, lhe confessou que roubou a vítima Niquita (Venceslau) (Id. 14585266 - Pág. 7)

2) Lucas Rodrigues evangelista – que prestou socorro a vítima logo após o assalto, a qual lhe relatou que o autor do delito era o Rubens (ora apelante), ainda, que ouviu, em delegacia, o moto táxi Júnior confirmar que conduziu o réu até o local dos fatos e viu ele assaltar a vítima (Id.

14585266 - Pág. 10).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desse modo, não obstante as alegações da defesa, deve permanecer a condenação pelo delito de roubo consumado.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o
presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

14585274 - Págs. 5/6
):

Aplicação da pena:

Pena privativa de liberdade

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que
a culpabilidade é normal e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente à vítima, comportando-se, assim, com considerável grau de reprovabilidade. O réu não é primário e ostenta antecedentes criminais em várias comarcas do Estado, além de Maracanã.

Quanto à conduta social, é possível afirmar tratar-se de pessoa com a personalidade maculada e voltada para a senda do crime.

Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho sem esforço, porém, à custa do sofrimento da vítima e redução de seu patrimônio.

As circunstâncias foram de praticar o delito mediante intimidação da vítima com o anúncio do assalto, travando luta corporal.

As conseqüências de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e devido o abalo emocional experimentado pela vítima, que recuperou apenas parte ínfima do que lhe foi subtraído
. Nada há a indicar que a vítima tenha contribuído para a ação do réu e para o resultado lesivo.

Com espeque nas ponderações acima, fixo ao réu pena base acima do mínimo legal,
em 6 (seis) anos de reclusão
, que torno definitiva nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modifica-la.

Pena de multa

Analisando a situação econômico-financeira do acusado e as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixo a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais.

Da detração da pena (art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/2012)

Não há o que se falar em detração quanto a este processo.

Regime inicial de cumprimento da pena corporal

O modus operandi do réu neste crime, com violência, imprimindo temor à vítima, ao lado da vasta ficha criminal que detém, conduz à aplicação da regra que se extrai do § 3º, do art. 33, do Código Penal, que autoriza a imposição de regime fechado, mesmo quando o Código Penal permite o semiaberto ou o aberto, se assim o exigirem a gravidade dos fatos ou a avaliação feita pelo juiz, nos termos do art. 59 do mesmo Codex.

Diante do exposto, fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, de que trata a alínea a, do § 2º, do art. 33, do Código Penal, a ser cumprido em estabelecimento penal adequado.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e das
consequências do crime.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, observo que o fundamento exarado é genérico e, por conseguinte, inidôneo, no que neutralizo o presente vetor.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão de Id.
5095674 - Pág. 15
e a confirmação correspondente nos Sistemas Libra e PJe deste Egrégio Tribunal, como existente os autos de n° 0000362-42.2008.8.14.0006, com trânsito em julgado na data de 12/04/2016, circunstância que
mantenho negativada
.

A
conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside)
não há como valorar
, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la,
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
, ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa
, eis que buscava somente a obtenção de lucro fácil, o qual é próprio do tipo.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), o juízo
a quo
sobrepesou o emprego de violência real contra a vítima – visto que travou luta corporal com aquela -, elemento este legítimo, no que
preservo
negativado tal vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMAS AMEAÇADAS DURANTE ASSALTO À MÃO ARMADA, COMETIDO EM COAUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: DESINFLUÊNCIA NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Ao avaliar-se o modus operandi do delito (roubo a ônibus em que foi empregada violência real - luta corporal -
e vítimas necessitaram de cuidados médicos)
, verifica-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado (
circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública).

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.357/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo de veículo,
exercido com emprego de violência real, tendo o ora paciente entrado em luta corporal com a vítima,
que tentava desesperadamente tirar sua filha do automóvel, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, sendo que o acusado optou por seguir na empreitada delituosa e empreendeu fuga no automóvel, levando consigo a criança, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema.

(Precedentes)

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 550.037/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

As
consequências do delito
- alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente

– valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal
, eis que o abalo emocional experimentado pela vítima e a insegurança patrimonial não ultrapassam,
in casu
, aquele normal à espécie.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de anos de reclusão e

multa de 10 a 360 dias-multa), a presença de 02 (duas) circunstância judicial negativa,
reformo
a pena basilar em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, e diante da ausência de causas de aumento e diminuição, fixo a pena final em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa.
Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa
fixada pelo juízo a quo em
60 (sessenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença

da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime
fechado
.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão,
houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (grifei)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço
e dou parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/08/2023